Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-84.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019461-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao reeducando condenado por tráfico de drogas.

2. Fatos relevantes:
(i)
requerimento de progressão apresentado pela defesa;
(ii)
alegação do Ministério Público de ausência de atestado de comportamento carcerário;
(iii)
juntada de documento aos autos, com informação favorável à conduta do apenado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão concessiva da progressão;
(ii)
determinação de juntada de atestado carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão que concedeu a progressão de regime foi proferida sem a verificação do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.

6. O atestado de comportamento carcerário favorável, emitido pela unidade prisional, constitui elemento idôneo para comprovação do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, §§ 1º e 2º; CF, art. 5º, XLVIII; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe n. 0014326-10.2018.8.11.0015; TJMT, AgExPe n. 1000482-74.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 2000002-39.2025.8.11.0078, que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao reeducando
Genivaldo Santos Ferreira
, sem a apresentação do atestado de comportamento carcerário (id. 293336379).

Nas razões recursais
, o Ministério Público sustenta que a decisão agravada foi proferida sem a devida verificação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, especificamente a ausência do atestado de bom comportamento carcerário nos autos. Aduz que a progressão exige a análise concreta da conduta do apenado no cumprimento da pena, sendo imprescindível o documento expedido pela unidade prisional para aferição da aptidão para o retorno ao convívio social. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a determinação da juntada do atestado carcerário para correta apreciação do requisito subjetivo (id. 293336378).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa do agravado sustenta que o atestado de comportamento carcerário foi devidamente juntado aos autos antes da prolação da decisão, sendo favorável e apto a comprovar o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (id. 293336383).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 293336382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
da irresignação (id. 272796866).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
Genivaldo Santos Ferreira
,

atualmente cumpre a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas proveniente do processo n. 1001539-24.2024.8.11.0078, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Sapezal (id. 293336384 – pp. 16/30).

No curso da execução, a defesa do agravado pugnou por sua progressão para o regime semiaberto, sob o argumento de que os requisitos objetivo e subjetivo foram devidamente cumpridos, todavia, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária ao pleito, sustentando que não havia nos autos atestado de comportamento carcerário (id. 293336384 – pp. 117/119 e pp. 124/125).

Em vista disso, o Juízo da Execução Penal determinou que a diretoria da unidade prisional encaminhasse, no prazo de 48 horas, o referido documento para que o pedido formulado pelo agravado pudesse ser devidamente analisado (id. 293336384 – p. 126).

O documento emitido pela Penitenciária Central do Estado atestou:

“
Atestamos para os devidos fins, que o(a) recuperando(a)
Genivaldo Santos Ferreira
, matrícula n. 56611, filho(a) de Antônio Reis Ferreira e Eloina do Carmo Santos Ferreira, data de nascimento 01/02/1984, oriundo da Delegacia de Polícia de Sapezal, deu entrada nesta Unidade Prisional no dia 29/06/2024 17:51, possui regular comportamento carcerário, uma vez que não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
” (id. 293336384 – p. 135).

Após, o
Parquet
manifestou-se pela submissão do agravante a avaliação psicossocial e/ou exame criminológico (id. 293336384 – pp. 136/137), todavia, o pedido foi indeferido nos termos abaixo destacados:

“
A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis:

[...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 21/02/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

[...]

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

[...]

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime hediondo, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) Genivaldo Santos Ferreira, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
” (id. 293336384 – pp. 138/143).

Em face da referida decisão, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso, cujos fundamentos passo a examinar.

Conforme já destacado, o órgão ministerial sustenta que a decisão agravada foi proferida sem a devida verificação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, notadamente pela ausência de atestado de bom comportamento carcerário nos autos. Por essa razão, requer a reforma da decisão, com a determinação da juntada do referido documento, a fim de viabilizar a correta análise do requisito subjetivo (id. 293336378).

Todavia, o pleito não comporta provimento.

Nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais, além do requisito objetivo — consistente no cumprimento de percentual da pena —, é exigido que o apenado comprove boa conduta carcerária, atestada pelo diretor do estabelecimento prisional e, quando necessário, corroborada pelos resultados do exame criminológico, observadas as normas legais que vedam a progressão.

No caso em apreço, verifica-se, após detida análise dos autos, que os requisitos legais para a progressão de regime foram devidamente preenchidos, o que justifica a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

O requisito objetivo foi alcançado em 21/fevereiro/2025 e não é objeto de controvérsia, estando devidamente registrado no relatório de situação processual executória juntado aos autos (ID 293336384 – págs. 157/159).

Igualmente, o requisito subjetivo encontra-se adequadamente comprovado.

Como registrado anteriormente, após determinação judicial, a unidade prisional responsável encaminhou atestado informando o comportamento carcerário regular do agravado, bem como a inexistência de faltas disciplinares de natureza leve, média ou grave (id. 293336384 – p. 135), documento que atende plenamente à exigência legal quanto ao requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

A propósito, frise-se: “
Mantém-se a progressão de regime de pena porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP, máxime quando o membro do Ministério Público nada aponta de ilegal ou irregular a respeito do meritório a obstar a concessão do benefício e o reeducando vem regularmente cumprindo as condições impostas a el
e” (AgExPe n. 0014326-10.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019).

No mesmo sentido: “
No caso, o juízo de execução constatou o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo com base em atestado de bom comportamento carcerário e exame psicossocial favorável, não havendo qualquer elemento que aponte a existência de risco à progressão
” (AgExPe n. 1000482-74.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025